Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-87.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FRAUDE IMPUTADA AO CONSUMIDOR APURADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR, SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA